Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705566-86.2025.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: MONA ELAIR BERNARDO FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CASA CIVIL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DE GABINETE DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de remessa necessária em razão da prolação de sentença nos autos do mandado de segurança impetrado por MONA ELAIR BERNARDO FERREIRA em face do ato do DISTRITO FEDERAL nas pessoas de seu SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CASA CIVIL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL e do CHEFE DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. Compulsando os autos, verifica-se que houve oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal (ID 76138986), pendente de análise pela instância de origem. Diante do exposto, converto o feito em diligência para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do referido recurso. Após a apreciação dos embargos, retornem os autos para prosseguimento da remessa obrigatória, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei no 12.016/2009 e artigo 496 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2025 17:51:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador